Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. MÉRITO. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. FATO. CONTROVERTIDO. ÔNUS. PROVA. CREDOR.
1. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
2. A possibilidade de apresentar o rol de testemunhas pressupõe que as partes atendam às demais condições fixadas pelo Juiz para deferimento da prova, especialmente aquelas relacionadas ao cumprimento dos prazos fixados.
3. Incumbe ao credor comprovar a prestação do serviço para prosseguir a execução se o devedor não for obrigado a pagar antecipadamente pelo serviço.
4. Apelação desprovida.